Tribunal: TJES
Processo: 0016984-90.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2023-03-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0016984-90.2020.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
APELADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
RELATOR(A
):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a eminente Relatora.

ACOMPANHO A E. DES. RELATORA PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de
apelação cível
interposto por
EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível de Vitória-ES (fls. 136/144) que, nos autos da
ação
regressiva
ajuizada por
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
, julgou procedente o pedido autoral, condenando a recorrente a ressarcir a seguradora no valor de R$ 2.642,00 (dois mil, seiscentos e quarenta e dois reais) a título de danos materiais, atualizado e com juros de mora a partir da data do efetivo desembolso (27/03/2020), além de impor-lhe o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Depreende-se da exordial que, em 24/03/2020, a seguradora apelada foi comunicada por seu segurado Padaria e Auto Serviço Casa do Pão Ltda-ME (fls. 44/45) sobre a ocorrência de falha no fornecimento de energia elétrica que culminou na danificação de suas 02 (duas) bombas de esgoto no dia 23/03/2020. Em virtude disso, a recorrida relata que iniciou procedimento de averiguação, tendo uma empresa de refrigeração contratada (Estilos Refrigeração) elaborado relatório que constatou as avarias nos componentes das bombas seguradas, certificando que os danos foram causados por oscilação de energia elétrica – fl. 46 –, enquadrando o sinistro na cobertura de danos elétricos.

Diante deste cenário, como os danos suportados pela padaria segurada foram orçados por uma empresa especializada (Hidtec Hidráulica Técnica Ltda.) em R$ 2.642,00 (dois mil, seiscentos e quarenta e dois reais) – fl. 47 –, a seguradora recorrida efetuou o pagamento de indenização ao segurado no referido valor – fl. 49 –, motivo pelo qual ajuizou ação regressiva em desfavor da concessionária de serviços públicos responsável pelo fornecimento de energia elétrica almejando o ressarcimento do aludido montante.

Por constatar que o laudo técnico produzido à época dos fatos pela empresa especializada contratada pela seguradora atestou que os danos gerados às 02 (duas) bombas de esgoto se deram por causa da oscilação no fornecimento de energia elétrica e considerando que a requerida não demonstrou a inexistência dos picos de energia, o magistrado
a quo
julgou procedente a demanda, reconhecendo o direito da seguradora a ser ressarcida do valor que despendeu junto ao seu segurado, o que ensejou a interposição do presente recurso de apelação pela concessionária de serviço público.

Não há preliminares ou questões prejudiciais a serem examinadas e preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade do recurso avanço ao conteúdo meritório da demanda, que objetiva avaliar se a apelada faz jus a ser ressarcida, regressivamente, por sub-rogação, pelos danos causados às bombas de esgoto da padaria segurado por suposta variação da corrente de energia elétrica fornecida.

Restou incontroverso nos autos que a padaria segurada possui cobertura para danos elétricos, conforme apólice nº 118.13.4002932, o dano ao bem da pessoa jurídica segurada, qual seja, avaria em componentes elétricos de 02 (duas) bombas de esgoto do seu estabelecimento comercial segurado pela apelada, bem como o pagamento de indenização por parte desta pelos reparos efetuados, na importância de R$ 2.642,00 (dois mil, seiscentos e quarenta e dois reais) – fl. 47.

Controvertem-se as partes litigantes quanto ao fato gerador do dano. Isso porque alega a autora, ora apelada, que o dano teria decorrido de oscilação/picos de energia elétrica, ou seja, em razão da má prestação dos serviços por parte da concessionária de energia elétrica, ora apelante; ao passo que esta defende que, à época do sinistro, o serviço foi prestado de forma satisfatória, conforme os indicadores de continuidade de fornecimento referente à unidade consumidora do segurado mencionados na própria peça de contestação – fl. 64.

De início, é importante esclarecer que, nos termos do art. 786 do Código Civil, nos seguros de dano,
“paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano”
. Nessa mesma linha, o Supremo Tribunal Federal, à época em que era competente para análise do direito infraconstitucional, editou a Súmula nº 188, a qual prescreve que
“O segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até ao limite previsto no contrato de seguro.”
.

Trata-se, portanto, de uma sub-rogação pessoal total, com aplicação do que preceitua o art. 349 do Código Civil, segundo o qual
“
A sub-rogação transfere ao novo credor todos os direitos, ações, privilégios e garantias do primitivo, em relação à dívida, contra o devedor principal e os fiadores.”
.

Em suma, a sub-rogação transfere a relação obrigação para o novo credor, de modo que o sub-rogado recebe todos os direitos, ações, privilégios e garantias que desfrutava o primeiro credor em relação à dívida.

No caso, a relação jurídica existente entre a pessoa jurídica proprietária dos bens segurados e a ora apelante, concessionária de distribuição de energia elétrica, é de usuário de serviço público, regida, assim, tanto pelo Código de Defesa do Consumidor quanto pela teoria do risco administrativo, a qual consagra a responsabilidade objetiva do Estado.

Na condição de prestadora de serviço público de fornecimento de energia elétrica, a recorrente tem os limites de sua responsabilidade civil estabelecidos pelo art. 37, § 6º, da Constituição da República, o qual assegura que o indivíduo lesado pelo ente público não está obrigado a demonstrar a culpa ou o dolo do aparato estatal, bastando que demonstre a efetiva ocorrência do fato o dano expiado e o nexo causal entre a conduta e o resultado lesivo.

Por ser a apelante uma concessionária prestadora de serviço público de fornecimento e distribuição de energia elétrica, não há dúvida de que possui responsabilidade objetiva frente a terceiros em decorrência da natureza do serviço prestado e do próprio risco de sua atividade,
sub-rogando-se a apelada neste direito que era de seu segurado
.

Em harmonia com tal conclusão, o Superior Tribunal de Justiça reiteradamente tem orientado que
“
O entendimento desta Corte Superior é de que a responsabilidade do fornecedor por danos causados aos consumidores por defeitos na prestação do serviço de energia elétrica é objetiva”
(AgInt no AREsp 1337558/GO, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 07/02/2019, DJe 20/02/2019, STJ), bem como que
“A responsabilidade da concessionária de energia elétrica é interpretada de forma objetiva, cabendo-lhe o ônus de adotar medidas de segurança e vigilância para evitar acidentes.”
(AgRg no REsp 1200823/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 15/10/2015, DJe 22/10/2015, STJ).

Sendo assim, em consonância com o texto constitucional, para afastar a sua responsabilização pelo fato descrito na inicial, competia à concessionária apelante a demonstração das hipóteses de exclusão da responsabilidade, quais sejam, ausência de nexo causal, caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da vítima ou de terceiro. Contudo, o atento exame do caderno processual revela que
a recorrente não se desincumbiu de seu ônus
, pois não colacionou à sua peça defensiva e nem solicitou a produção de nenhuma prova acerca do mérito alegado, se limitando a mencionar em sua própria contestação cópia da telemetria de instalação nº 1027666, qual seja, da padaria segurada pela recorrida, em que não há reclamações registradas no dia 23/03/2020.

A bem da verdade, os diversos elementos de prova acostados aos autos pela seguradora demonstram o nexo de causalidade entre o dano experimentado pela pessoa jurídica segurado (defeito na parte elétrica das duas bombas de esgoto) e a queda e oscilação no fornecimento de energia elétrica, bem como revelam a existência do pagamento efetuado pela apelada seguradora à segurada das despesas geradas com o reparo das bombas.

Com efeito, verificado o defeito no funcionamento das bombas de esgoto, a padaria segurada acionou a empresa apelada para que adotasse as providências cabíveis, oportunidade em que ressaltou que o dano teria sido originado de uma grande oscilação de energia. No mesmo caminho foi a conclusão do laudo técnico elaborado pela empresa especializada em bombas de esgoto – Estilos Regfrigeração –, a qual informou que
“
d
evido ao constante pico de energia das fortes chuvas que necessita do uso com mais frequência, caucionou a queima dos equipamentos”
(fl. 46).

Neste ponto, é importante esclarecer que, ao contrário do exposto pela apelante, este laudo técnico não se trata de prova
“produzida unilateralmente pela apelada”
, uma vez que a referida perícia não foi realizada por um
expert
indicado pela seguradora, mas, sim, pela empresa prestadora do serviço de manutenção de bombas de esgoto contratada diretamente pela padaria segurada, a qual foi acionada tão logo averiguado o defeito no bem, de modo que não há nenhuma relação entre o responsável pela elaboração do laudo e a empresa recorrida.

O referido laudo está sendo utilizado pela seguradora como uma prova documental, a qual foi extraída de relação mantida exclusivamente entre a padaria segurada e a empresa prestadora do serviço de manutenção de bombas de esgoto, razão pela qual a sua credibilidade está assegurada e o seu valor probatório deve ser considerável.

Portanto, não vejo como discordar da conclusão adotada pelo julgador monocrático, no sentido de reconhecer a responsabilização da concessionária apelante pelo defeito provocado nas bombas de esgoto da padaria segurada pela apelada, tendo em vista que a recorrente não se desincumbiu de seu ônus processual de comprovar a presença de alguma excludente de sua responsabilidade objetiva, principalmente por não ter produzido uma prova sequer que demonstrasse eventual desídia da pessoa jurídica segurada na obrigação de conservar o padrão de instalação de energia elétrica (art. 166 da Resolução ANEEL nº 414/2010) e por estar inserido no risco administrativo de sua atividade de exploração de energia elétrica danos gerados a bens de usuários decorrentes de oscilações provocadas por descargas de raios elétricos, não se enquadrando tal circunstância em caso fortuito ou força maior (art. 393 do CC/02).

De fato, a singela afirmação da apelante que não constam registros no seu sistema, no dia informado pela autora, a respeito de reclamações provocadas por interrupções do fornecimento de energia elétrica, não permite que se presuma a inocorrência da falha apontada no laudo técnico, especialmente por este ter esclarecido que o dano provocado nas bombas de esgoto foi decorrente de picos de energia na rede elétrica (isto é, um súbito e abrupto aumento de tensão), o que nada se relaciona com interrupção, o que deságua na conclusão de que a concessionária não se desincumbiu do ônus de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, na forma do art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

Realmente, o confronto entre todas as provas produzidas ao longo da instrução processual revela que a melhor conclusão acerca dos fatos é aquela que foi adotada pelo magistrado
a quo
, no sentido de reconhecer que o motivo que ensejou o defeito nas peças elétricas das bombas de esgoto da padaria segurada pela apelada foi a oscilação de fornecimento de energia gerado pela má prestação do serviço público por parte da recorrente, o que atrai a necessidade do ressarcimento do montante despendido pela seguradora, devidamente comprovado neste feito, em favor de seu segurado.

Em hipóteses semelhantes, todas as colendas Câmaras deste egrégio Tribunal de Justiça têm adotado a mesma conclusão, vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO REGRESSIVA DE REPARAÇÃO DE DANOS DANOS EM ELEVADORES SEGURADORA SUB-ROGAÇÃO DE DIREITOS RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PUBLICO NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO DEVER DE REPARAR RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A apelante, na condição de concessionária de serviço público, responde objetivamente pelos eventuais danos causados ao apelado, sub-rogado nos direitos do consumidor conferidos ao segurado, por força do artigo 37, §6º da Constituição Federal e do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, sendo necessário, comprovar apenas a conduta, o dano e o nexo de causalidade.
2. A seguradora recorrida logrou êxito em comprovar o nexo de causalidade entre o fato ocorrido (oscilação da energia) e o dano dos equipamentos. Ao passo que a apelante, de seu turno, não apresentou nenhum indício de prova contrária à afirmação da autora. 3. Sentença mantida.
4. Recurso conhecido e desprovido.” (TJES, Classe: Apelação, 024180114464, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador:
SEGUNDA CÂMARA CÍVEL
, Data de Julgamento: 12/11/2019, Data da Publicação no Diário: 19/11/2019).

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA. SEGURADORA. DANOS ELÉTRICOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. ÔNUS DA PROVA. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. APELO CONHECIDO EM PARTE E IMPROVIDO. I - (...). II - Por força do §6º do art. 37 da Constituição Federal as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros. III - Em decorrência de tal previsão, cabe à concessionária de serviço público, para fins de afastar sua responsabilidade, comprovar que o prejuízo eventualmente imputado ocorreu por culpa exclusiva da vítima, força maior ou caso fortuito.
IV - Verificou-se que a seguradora apelada apresentou relatório da visita técnica realizada na residência de seu segurado, do qual se extraiu a informação de que após realização de vistoria e testes constatou-se defeito na parte eletrônica de forno elétrico, estando este com a placa central queimada devido a uma provável sobrecarga elétrica. V - A apelante limitou-se a afirmar que aludida prova não deve ser considerada por ter sido elaborada unilateralmente, trazendo em sua peça algumas impressões de telas de seu sistema que noticiam a ausência de interrupção ou oscilação de energia na data do suposto sinistro. VI - Não desincumbiu-se o apelante do ônus de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, na forma do art. 373, II, do Código de Processo Civil. VII Entendeu-se que a s provas acostadas aos autos demonstraram de forma inconteste que o nexo de causalidade entre o dano experimentado pelo segurado e a oscilação no fornecimento de energia elétrica, o que tornou forçoso o entendimento pelo ressarcimento do montante dispendido pela seguradora, devidamente comprovado no feito, em favor de seu segurado.
VIII - (...).” (TJES, Classe: Apelação, 024170124770, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador:
TERCEIRA CÂMARA CÍVEL
, Data de Julgamento: 22/10/2019, Data da Publicação no Diário: 01/11/2019).

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA. SEGURADORA. SUB-ROGAÇÃO DE DIREITO. DANO ELÉTRICO. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA PÚBLICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICABILIDADE. RECURSO CONHECIDO, MAS IMPROVIDO. 1. O exercício do regresso por seguradora se dá em sub-rogação de direitos, nos moldes do arts. 349 e 786 do Código Civil (CC), o que garante o exercício de titular do direito, com todas as prerrogativas de origem, inclusive a relação jurídica consumerista, quando existente. 2. As empresas prestadoras de serviços públicos respondem objetivamente pelos danos causados a terceiros, nos termos no art. 37, §6º, da Constituição Federal.
3. O laudo técnico, mesmo que produzido por empresa privada contratada pelo interessado, não especificamente impugnado e confrontado pela parte adversa, pode ser considerado pelo juízo. 4. A concessionária, mesmo sob sua incumbência, não comprovou nenhuma das causas excludentes de responsabilidade. 5. A garantia de acesso a justiça e a responsabilidade das empresas públicas decorrem da Constituição Federal, que não são sobrepostas pela Resolução 414/2010 da ANEEL.
6. Recurso conhecido e improvido.” (TJES, Classe: Apelação, 024180131989, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL
, Data de Julgamento: 15/10/2019, Data da Publicação no Diário: 25/10/2019).

“DIREITO CIVIL. AÇÃO REGRESSIVA. CONSUMIDORA POR SUB-ROGAÇÃO. CONCESSIONÁRIA PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO DE ENERGIA ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. RESOLUÇÃO 414/2010 DA ANEEL. INTERPRETAÇÃO CONFORME O CDC. 1. O STJ mantém o entendimento de que, sendo a obrigação originária decorrente de relação de consumo, a legislação consumerista também se estenderá à seguradora, já que atua como consumidora por sub-rogação. 2. Saliente-se que a concessionária recorrente se trata de uma pessoa jurídica de direito privado sendo uma prestadora de serviço público, e assim possui a responsabilidade objetiva pelo evento danoso, devendo ser analisada de acordo com a teoria do risco administrativo, com fulcro ao art. 37, § 6º, da CF.
3. Nos termos do art. 373, CPC/2015, se por um lado cumpre à Seguradora comprovar a ocorrência dos danos alegados, por outro, cabe à Escelsa demonstrar a ocorrência de alguma das causas de exclusão previstas no art. 14, §3º do CDC, a inexistência da oscilação de energia, ou a adoção das cautelas necessárias para evitá-las, ainda mais considerando a especial obrigação esculpida no art. 22, CDC, que obriga às concessionárias a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos. 4. A Resolução n. 414/2010 da ANEEL não tem o condão de afastar a tutela jurisdicional, que, por sua vez, deve analisar a resolução em harmonia as demais normas do ordenamento jurídico, de modo que devem preponderar os deveres e princípios previstos no Código de Defesa do Consumidor, dentre eles o da efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais (art. 6º, VI).
5. Recurso conhecido e desprovido.” (TJES, Classe: Apelação, 024160147203, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator Substituto: MARCELO PIMENTEL, Órgão julgador:
QUARTA CÂMARA CÍVEL
, Data de Julgamento: 29/07/2019, Data da Publicação no Diário: 15/08/2019).

Portanto, é certo que os prejuízos havidos no equipamento da padaria segurada decorreram de falha na prestação de serviços de fornecimento de energia. Assim sendo, ao contrário do que pretende fazer crer a apelante, não há o que se falar em exclusão da sua responsabilidade civil,
devendo ser mantida a sentença que a condenou a ressarcir a seguradora no exato valor utilizado para quitar as despesas d
a

pessoa jurídica
com o reparo d
as 02 (duas) bombas de esgoto danificadas
, especialmente por não ter havido insurgência recursal no tocante ao montante do reembolso por parte da requerida.

Com relação à correção monetária e à incidência de juros de mora sobre o valor da condenação, verifica-se que o julgador monocrático
corretamente estabeleceu que ambos devem incidir a partir da data do efetivo desembolso pela apealada
à pessoa jurídica
segurad
a
, vez que isto reflete o momento em que foi suportado o prejuízo pela recorrida (Súmula nº 43 do STJ
1
) e quando se opera a sub-rogação da seguradora nos direitos do segurado, não havendo que falar em fixação da atualização monetária a partir da publicação da sentença e dos juros de mora a partir da citação da apelada (art. 405 do CC/02).

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça reiteradamente tem orientado que
“Consoante o entendimento jurisprudencial desta Corte, na ação de reparação de danos ajuizada por seguradora contra o causador do sinistro os juros de mora devem fluir a partir da data do efetivo desembolso, e não da citação.”
(AgRg no REsp 1249909/RS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/02/2013, DJe 22/02/2013, STJ), bem como que
“
A seguradora, ao propor ação regressiva de reparação de danos contra o causador do sinistro, está sub-rogada em todos os direitos do segurado. Sendo assim, por aplicação da Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça, os juros moratórios devem fluir a partir da data do desembolso da indenização.”
(AgRg no Ag 849.067/PR, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, DJe 05/03/2009, STJ).

Assim, em ações de regresso ajuizadas por seguradoras em face do causador do sinistro, o termo inicial tanto para incidência da correção monetária quanto dos juros de mora é a data do pagamento efetuado pela seguradora junto ao condomínio segurado, posicionamento este que também se encontra sedimentado no âmbito deste egrégio Sodalício, vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA. CONSUMIDORA POR SUB-ROGAÇÃO. CONCESSIONÁRIA PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO DE ENERGIA ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. (...) CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. (...).
5 . Este E. Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que, em ações de regresso ajuizadas por seguradoras em face do terceiro causador do dano, o termo inicial para incidência dos juros moratórios é a data do desembolso, assim como assinalado na r. sentença atacada, pois é neste momento que se opera a sub-rogação da seguradora nos direitos do segurado.”
(TJES, Classe: Apelação, 021170022129, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator Substituto: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/03/2019, Data da Publicação no Diário: 29/03/2019).

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. (...). JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO DESEMBOLSO DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. 1. (...).
5. Tratando-se de ação regressiva ajuizada pela seguradora contra o causador do sinistro, os juros de mora e a correção monetária incidem a partir desembolso da indenização securitária.
6. (...).” (TJES, Classe: Apelação, 024160317715, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/02/2019, Data da Publicação no Diário: 12/02/2019).

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA AJUIZADA PELA SEGURADORA EM FACE DO CAUSADOR DO DANO. DANOS A EQUIPAMENTOS POR FALHA NA REDE ELÉTRICA. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA A PARTIR DA DATA DO DESEMBOLSO DA QUANTIA. CONHECER E NEGO PROVIMENTO. 1. (...).
6. Este E. Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que, em ações de regresso ajuizadas por seguradoras em face do terceiro causador do dano, o termo inicial para incidência da correção monetário e dos juros moratórios é a data do desembolso, pois é neste momento que se opera a sub-rogação da seguradora nos direitos do segurado.
7. (...).” (TJES, Classe: Apelação, 024170003990, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/12/2018, Data da Publicação no Diário: 01/02/2019).

Antes de concluir, a prevalecer o voto aqui apresentado pelo desprovimento do recurso, imprescindível se faz arbitrar honorários advocatícios recursais (art. 85, § 11, do CPC/2015) em favor dos causídicos constituídos pela recorrida. E, considerando a atuação destes patronos nesta instância revisora, com elucidativas contrarrazões, estabeleço os honorários advocatícios recursais em 2% (dois por cento),
tornando definitivos os honorários advocatícios sucumbenciais
a serem pagos pela apelante aos advogados da apelada
em 1
2
% (
doze
por cento) sobre o valor da condenação
.

Ante o exposto,
conheço
do recurso, para lhe
negar
provimento
, mantendo incólume a sentença objurgada e, consequentemente, arbitrando honorários advocatícios recursais.

É como voto.

1
Súmula nº 43 do STJ – Incide correção monetária sobre dívida por ato ilícito a partir da data do efetivo prejuízo.

VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE INDENIZAÇÃO. DEFEITO EM COMPONENTES DE BOMBAS DE ESGOTO. REPARO CUSTEADO PELA SEGURADORA. SUB-ROGAÇÃO DO DIREITO DE SER RESSARCIDA PELO CAUSADOR DO DANO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. OSCILAÇÃO NO FORNECIMENTO DA ENERGIA. PROVAS QUE RESPALDAM A TESE AUTORAL. DOCUMENTO REDIGIDO UNILATERALMENTE PELA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO SEM RESPALDO EM OUTRAS PROVAS. REDUZIDO VALOR PROBATÓRIO. CONDENAÇÃO PRESERVADA. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA A PARTIR DO EFETIVO DESEMBOLSO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS. CABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

1)
Nos termos dos arts. 349 e 786, ambos do Código Civil, e da Súmula nº 188 do Supremo Tribunal Federal, o segurador tem direito a propor ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou ao segurado, até o limite previsto no contrato de seguro.

2)
Na condição de prestadora de serviço público de fornecimento de energia elétrica, a concessionária tem os limites de sua responsabilidade civil estabelecidos pelo art. 37, § 6º, da Constituição da República, o qual assegura que o indivíduo lesado pelo ente público não está obrigado a demonstrar a culpa ou o dolo do aparato estatal, bastando que demonstre a efetiva ocorrência do fato o dano expiado e o nexo causal entre a conduta e o resultado lesivo, consagrando a responsabilidade civil objetiva.

3)
Por ser a apelante uma concessionária prestadora de serviço público de fornecimento e distribuição de energia elétrica, não há dúvida de que possui responsabilidade objetiva frente a terceiros em decorrência da natureza do serviço prestado e do próprio risco de sua atividade, sub-rogando-se a apelada neste direito que era de seu segurado, o qual alega que foi lesado pela falha na prestação do serviço de distribuição de energia elétrica.

4
)
Os diversos elementos de prova acostados aos autos demonstram o nexo de causalidade entre o dano experimentado pelo segurado (defeito em equipamentos elétricos das bombas de esgoto da padaria segurada) e a oscilação no fornecimento de energia elétrica, bem como revelam a existência do pagamento efetuado pela apelada seguradora ao segurado das despesas geradas com o reparo das bombas de esgoto danificadas, de modo que faz jus ao ressarcimento de tal montante.

5)
O laudo elaborado pela empresa que presta serviço de manutenção de bombas de esgoto, indicando que a causa do defeito no componente do bem foi o pico no fornecimento de energia elétrica, não pode ser considerada uma prova produzida unilateralmente pela autora, visto que a referida perícia não foi realizada por um
expert
indicado por esta, mas por uma empresa totalmente desvinculada, a qual possuía relação exclusivamente com a pessoa jurídica segurada. Na verdade, este laudo foi apresentado aos autos como uma prova documental, a qual não pode ser comparada com as telas colacionadas pela requerida diretamente em sua contestação, confeccionadas por ela própria para justificar a inocorrência de falha na prestação do serviço no dia e local dos fatos narrados na exordial.

6)
Em ações de regresso ajuizadas por seguradoras em face do causador do sinistro, o termo inicial tanto para incidência da correção monetária quanto dos juros de mora é a data do pagamento efetuado pela seguradora junto ao condomínio segurado, pois é neste momento que se opera a sub-rogação da seguradora nos direitos do segurado.

7
)
Recurso desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.